Tribunal: TJDFT
Processo: 0745689-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0745689-11.2020.8.07.0016 RECORRENTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA RECORRIDO: PAULO ROBERTO TAVARES BRANDAO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE. REJEITADA. ADVOGADO. OFENSAS EM DELEGACIA DE POLÍCIA. INVIOLABILIDADE PROFISSIONAL. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. ART. 373 DO CPC. FATOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que jugou improcedentes os pedidos feitos na inicial. Requer o provimento do recurso para a reforma da sentença e a condenação do recorrido ao pagamento de indenização a título de danos morais por violação a sua honra subjetiva. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. 3. Preliminar de Impugnação à Gratuidade da Justiça. A parte recorrida impugna, em contrarrazões, a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora/recorrente. No entanto, inexiste nos autos qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. O autor apresentou aos autos declaração de hipossuficiência. Em vista da presunção que milita em favor da pessoa natural (Código de Processo Civil, artigo 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça. 4. A controvérsia em questão consiste no exame da ocorrência, ou não, de danos morais ao autor e de eventual direito à indenização em razão dos supostos fatos ocorridos na Delegacia de Polícia praticados pelo recorrido contra o recorrente. 5. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. Assim, tratando-se de alegação que teria lesado os atributos da personalidade, causando danos morais e considerando que os mesmos não se presumem, era encargo do autor trazer aos autos a comprovação da efetiva ocorrência dos fatos para posteriormente se avaliar eventual dano à personalidade. 6. No caso dos autos a parte recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos alegados, isso porque nenhuma das pessoas ouvidas em juízo, em seu favor, confirmou as ofensas narradas. Ademais, os vídeos acostados aos autos demonstram, ao contrário, que na verdade o autor se apresentava nervoso na delegacia, tendo supostamente cometido o crime de desacato, tanto é que foi condenado na esfera cível pelo mesmo episódio aqui narrado (Proc. 0702525-46.2017). 7. Ademais, repise-se que a inviolabilidade do advogado não é absoluta, estando correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. 8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1421598, 07456891120208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ABUSO DE DIREITO. VALORAÇÃO DAS PROVAS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega o embargante que o v. acórdão merece reparo, consignando que " (...) No caso em comento, houve sim omissão e contradição ante as fartas provas depositadas nos autos, face ao horrível crime de homofobia praticado pelo embargante que mesmo diante do magistrado a quo, audiência de instrução, riu quando o embargante se declarou homossexual.(...)" 2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. 3. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e na jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. De todo modo, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, porque a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos que a parte embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes ao desate da controvérsia. Embora não citadas nominalmente no voto, todas as provas juntadas foram apreciadas. Aliás, é importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, é despicienda manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. No caso dos autos as provas carreadas pela parte autora não são suficientes parar a condenação. Conforme consta no voto: "(...) No caso dos autos a parte recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos alegados, isso porque nenhuma das pessoas ouvidas em juízo, em seu favor, confirmou as ofensas narradas. Ademais, os vídeos acostados aos autos demonstram, ao contrário, que na verdade o autor se apresentava nervoso na delegacia, tendo supostamente cometido o crime de desacato, tanto é que foi condenado na esfera cível pelo mesmo episódio aqui narrado (Proc. 0702525-46.2017).7. Ademais, repise-se que a inviolabilidade do advogado não é absoluta, estando correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.(...)". 4. Em que pese na inicial o recorrente ter tecido comentários a respeito de sua eventual orientação sexual, na mesma peça afirma ter retrucado o recorrido também lhe atribuindo a mesma condição. Ademais, eventual ocorrência de tal "ofensa contra a orientação sexual" não figurou na inicial como causa de pedir da indenização por dano moral. Também não há inicial qualquer menção ao fato de que recorrido teria "rido do recorrente por causa de sua orientação sexual" quando da audiência em outro processo. Tais argumentações, apresentadas como causa de pedir, somente vieram no recurso, ou seja, em clara supressão de instância, quando não deveriam e não foram conhecidas e nem levadas em conta no julgamento do recurso inominado. Assim, pela narrativa da inicial, fundamentos da sentença e do acórdão não há falar em omissão, já que analisados fatos e provas deduzidas na inicial e na defesa. 5. Desse modo, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95 e eventual discordância com o resulta do julgamento, porque o julgador não está obrigado descer às minúcias que as partes sempre querem discutir, deve ser questionada por meio de outro recurso previsto na legislação. 5. Embargos conhecidos e rejeitados. 6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1607290, 07456891120208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos arts. 5o, X, XLI e LV, da CF/88, e aos termos da ADO n. 26. Entretanto, conforme item n. 6 do acórdão recorrido, o recorrente “não logrou êxito em comprovar os fatos alegados, isso porque nenhuma das pessoas ouvidas em juízo, em seu favor, confirmou as ofensas narradas”. Logo, nota-se que a divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso, conforme teor da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Acrescente-se que o Pretório Excelso, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente